Tribunal: TJPA
Processo: 0000591-80.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000591-80.2016.8.14.0051

APELANTE: SAMUEL SILVA PONTES, MAYCON JOSE PEIXOTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUESTÃO PRELIMINAR. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELO APELANTE SAMUEL SILVA PONTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência desta E. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus,
instrumento adequado para tal finalidade, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal, de modo que o pleito não é passível de ser apreciado em sede de apelação. Precedentes do TJPA.

2. Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que o juiz, por ocasião da sentença condenatória, denegou o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o apelante permaneceu preso durante todo o processo, de maneira que a fundamentação empregada não se afastou da diretriz jurisprudencial pacificada no âmbito do STJ, no sentido de que tendo o réu “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse ângulo.

MÉRITO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJPA.

3. Segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça, “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do Réu” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 18/8/2022).

4. Outrossim, “mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem” (AgRg no HC n. 685017/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/10/2021).

5. No tocante a circunstância judicial da culpabilidade, a jurisprudência da Corte Especial tem se firmado no sentido de que “o especial
modus operandi
empregado na prática do delito, consubstanciado em expor a vítima à humilhação desnecessária [...], justificam validamente o aumento da pena-base, por desbordar do comum à espécie”

(AgRg no AgRg no AResp 1704035/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021), hipótese retratada nos autos, em que as vítimas foram submetidas a ofensas, humilhações e ameaças de morte, revelando imensa reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada pelos réus, devendo ser mantida, desse modo, a valoração negativa do vetor “culpabilidade”.

6. A jurisprudência do STJ tem firmado entendimento de que a exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito (STJ, HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/03/2019), assentando que “para se atestar a personalidade negativa do réu, o magistrado deve utilizar-se de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada, sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação” (AgRg no REsp n. 1.406.058/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 27/4/2018), com fixação da tese de que “para valoração da personalidade do agente é dispensável a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia”.

7. Na espécie, restou demonstrado pelos elementos probatórios constantes nos autos, a personalidade violenta dos réus, aferida a partir do comportamento durante a execução delitiva, demonstrando insensibilidade, frieza e violência na ameaça às vítimas, justificando, portanto, a exasperação da pena basilar.

8. Em relação às circunstâncias do crime, verifica-se pelos elementos coligidos aos autos que o delito foi cometido em estabelecimento comercial, na presença de clientes e durante o dia, demonstrando grande ousadia dos réus e, portanto, maior grau de periculosidade, o que justifica a negativação do referido vetor, “em razão do
modus operandi
do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, o que demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior” (STJ, AgRg no HC n. 788.324/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023), de maneira que a valoração negativa deve ser mantida, embora sob fundamento diverso.

9. Consoante diretriz jurisprudencial do STJ, “o fato de a
res furtiva
não ter sido recuperada e devolvida à vítima não é fundamento idôneo à exasperação da pena-base, uma vez que constitui elemento ínsito ao tipo penal” (
HC n. 443.699/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018), sendo certo que “não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído” (STJ, REsp n. 1783637/PA, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 03/12/2019), de maneira que não configura fundamento idôneo à exasperação da pena-base, impondo-se o afastamento da avaliação negativa da referida circunstância judicial.

10. Não obstante, diante da permanência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime), não procede o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

11. Dosimetria da pena reajustada, exclusivamente para adequar a fundamentação que alicerçou a valoração negativa das circunstâncias judiciais, sem reflexos na quantidade da pena basilar fixada na sentença.

RECURSO APELATÓRIO
DE SAMUEL SILVA PONTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA EXECUÇÃO DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO PREJUDICADO.

12. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “não há como ser acatada a tese de participação de menor importância do acusado, quando emerge dos autos que o denunciado participou ativamente da prática do delito de roubo”. Ademais, “não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa” (TJAM - APL: 06100826020178040001/AM, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 27/08/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018), hipótese retratada nos autos.

13. O pleito de afastamento das causas de aumento de pena pelo emprego de arma e concurso de agentes não merece acolhida, pois “se os agentes perpetraram o delito de roubo mediante exibição de arma de fogo, cuja potencialidade lesiva fez-se atestada por laudo pericial, não tem lugar o decote da majorante retratada no art. 157, § 2º-A, I, do CP” (TJMG, Apelação Criminal n, 1.0447.20.000344-3/001, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 10/11/2022, 2ª Câmara Criminal, Data da Publicação: 17/11/2022).

14. Da mesma forma, não há que se falar em menor participação do réu na prática do crime para afastar a majorante do concurso de agentes, “devidamente comprovado tanto pela prova oral judicial quanto pela prova extrajudicial, que individualizaram, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas” (TJSP, APL: 00141741020138260050/SP, Relator Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015), como se deu na espécie.

15. Da análise do contexto fático probatório conclui-se que a redução da atenuante da confissão espontânea encontra-se proporcional e razoável para o caso concreto, não tendo sido preponderante para a elucidação do caso, máxime porque apenas parte da
res furtiva
foi recuperada e devolvida às vítimas, tampouco serviu de fundamento primordial para a condenação, diante da existência de outras provas de culpabilidade nos autos, de maneira que não se justifica a aplicação do patamar máximo de redução, conforme pretendido na via recursal.

16. Segundo entendimento pacificado da Corte Superior, “praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes” (AgRg no HC n. 804.301/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 18/08/2023).

17. No caso em apreço, o conjunto probatório é apto a comprovar que, mediante uma só ação, os apelantes praticaram três crimes de roubo contra vítimas diversas, de modo que agiu com acerto o juízo sentenciante no tocante à aplicação do concurso formal previsto no art. 70 do CP, aumentando a pena na fração de 1/6 (um sexto), de modo que não se vislumbra ilegalidade a ser reparada sob esse prisma.

18. Por derradeiro, em relação a tese de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, resta prejudicado o pedido em razão da manutenção do
quantum
de pena aplicada na sentença, de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que exige o regime inicial fechado para cumprimento, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, “a”, do CP.

RECURSO APELATÓRIO
DE MAYCON JOSÉ PEIXOTO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE 1/2 (METADE) PARA 1/3 (UM TERÇO) DO
QUANTUM
MAJORADO PELA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS), NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDENTE.

19. A potencialidade lesiva atestada por exame pericial e o porte ostensivo de arma de fogo municiada, com uso explícito para intimidação e ameaça das vítimas, bem como a prática do crime em concurso de agentes, além de autorizar a incidência das majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, são fatores idôneos para fundamentar o aumento da pena na fração de 1/2 (metade), em respeito à Súmula n. 443 do STJ.

20. Destarte, diante da ponderação dos fatos e circunstâncias constantes dos autos, mantém-se o
quantum
de metade pela incidência das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, na terceira fase da dosimetria da pena.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 04/12/2023 a 12/12/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
SAMUEL SILVA PONTES
e
MAYCON JOSÉ PEIXOTO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou ambos os réus pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e pagamento de 90 (noventa) dias-multa, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade, vez que permaneceram presos durante a instrução processual.

Narra a denúncia que no dia 14 de janeiro de 2016, por volta das 16h00min, as vítimas JOSÉ DE ARRIBAMAR CARVALHO BATISTA, PIO COSTA BEBER STEFANELO e ANA MARIA LEAL DE ARAÚJO, estavam no interior da joalheria RC Joias, quando os denunciados MAYCON JOSÉ PEIXOTO e SAMUEL SILVA PONTES, chegaram em uma moto, entraram no estabelecimento e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram jóias, dinheiro e aparelho celular das vítimas e, em seguida, empreenderam fuga. Consta na exordial acusatória que o denunciado Maycon José foi preso em flagrante a alguns metros do local do crime, em poder de algumas joias e de um aparelho celular Iphone, enquanto o denunciado Samuel Silva Pontes foi preso na posse de uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, munida com 05 (cinco) cartuchos intactos, um aparelho celular e algumas peças de joias. Aduz, ainda, que após a prisão a polícia foi até a residência de Samuel e apreendeu 14 (catorze) pedaços de maconha e 13 (treze) trouxinhas de cocaína e, na residência de Maycon, foi preso o denunciado JONATHAN LUAN EBERHARD em posse de uma arma de fogo tipo espingarda, cano serrado, desmuniciada e três coletes balísticos. Posteriormente, a vítima José de Arribamar reconheceu a denunciada ROBERTA ELIK SANTNA DE ASSIS, namorada do réu Samuel, como sendo a mulher que esteve na joalheria por volta de 12h00min do dia em que ocorreu o roubo, para observar a movimentação no estabelecimento a fim de informar aos assaltantes. Por fim, ressalta que os denunciados Samuel e Maycon confessaram a autoria do crime.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela instauração da competente ação penal e condenação dos denunciados,
MAYCON JOSÉ PEIXOTO
, nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II c/c art. 288-A, ambos do Código Penal e art. 16, parágrafo único, inciso II, da Lei 10.826/2003
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, por três vezes, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso restrito),
SAMUEL SILVA PONTES
, nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II c/c art. 288-A, ambos do Código Penal e art. 33 da Lei 11.343/2006
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, por três vezes, associação criminosa e tráfico de drogas),
JONATHAN LUAN EBERHARD
, nas sanções punitivas do art. 16, parágrafo único, inciso II, da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso restrito) e
ROBERTA ELIK SANTANA DE ASSIS
, nas sanções punitivas
artigo 157, §2º, I e II c/c art. 29 e art. 288-A, todos do Código Penal
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, por três vezes, e associação criminosa)

e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP (ID 4624905).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 4625125).

Em
razões recursais
, a defesa de
SAMUEL SILVA PONTES
requer, preliminarmente, o
direito de recorrer em liberdade
e, no mérito, a reforma da sentença para:
(i)

reconhecer a participação de menor importância na execução do delito
, nos termos do art. 29, § 1º, do CP;
(ii)

afastar as causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157 do CP (emprego de arma de fogo e concurso de agentes)
;
(iii)

fixar a pena-base no mínimo legal
, sob o argumento de fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, por constituírem elementares do próprio tipo penal;
(iv) aplicar o patamar máximo da atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena;

(v) afastar o concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP
, sob o argumento da prática de crime único; e, por fim,
(vi) modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
(ID 4625129, págs. 13/29).

Por sua, vez, a defesa de
MAYCON JOSÉ PEIXOTO,
em
razões recursais,
pleiteia a reforma da sentença para:
(i) redimensionar a pena-base para o mínimo legal
, considerando que os fundamentos empregados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais são integrantes da própria tipicidade do delito e,
(ii) reduzir o percentual referente às causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas para 1/3 (um terço),
sob o argumento de fundamentação inidônea para utilização da fração máxima de 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria da pena (ID 4625130, págs. 3/15).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com manutenção
in totum
da sentença apelada (ID 4625131).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 4625132 págs. 9/29).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos autorizadores do conhecimento dos apelos defensivos. Não obstante, ressalto a existência de questão preliminar arguida pela defesa do apelante SAMUEL SILVA PONTES, a qual será examinada precedentemente ao
meritum causae.

I. QUESTÃO PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

A defesa de
SAMUEL SILVA PONTES
pugna, preliminarmente, pelo direito de o réu recorrer em liberdade, alegando, no ponto, que não subsistem os pressupostos da prisão preventiva prevista no art. 312 do CPP, ressaindo, ainda, a favorabilidade dos predicados pessoais do recorrente.

Ocorre que, conforme iterativa jurisprudência desta E. Corte de Justiça, o pedido relacionado ao direito de locomoção (direito de ir e vir), deve ser manejado pela via do
habeas corpus
, cujo órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, em conformidade com o artigo 30, inciso I, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posicionamento que vem sendo observado por esta Corte de Justiça sem maiores disceptações (vide

ApCrim 0800002-90.2022.8.14.0036
, Primeira Turma, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, DJE 07/12/2022, cf.
https://bit.ly/3iRUEsY
;
ApCrim 0800655-04.2021.8.14.0012
, Segunda Turma, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, DJE 07/12/2022, cf.
https://bit.ly/3Fd2On5
), razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do pedido, por inadequação da via eleita.

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que o juiz, por ocasião da sentença condenatória, denegou o direito de recorrer em liberdade uma vez que o recorrente permaneceu preso por toda a instrução processual (ID 4625125, pág. 22), de modo que a fundamentação empregada não se afastou da diretriz jurisprudencial placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tendo o réu
“permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”
(STJ, AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/08/2022), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse ângulo.

Em sequência, à míngua de outras questões prefaciais ou prejudiciais arguidas ou conhecíveis de ofício, passo ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

Na espécie, os réus foram condenados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pugnando em sede recursal pela reforma da sentença penal condenatória, sob os argumentos seguintes:

(A)
SAMUEL SILVA PONTES: (i)

reconhecimento da participação de menor importância na execução do delito
, nos termos do art. 29, § 1º, do CP;
(ii)

afastamento das causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos I e II, do art. 157 do CP
(emprego de arma de fogo e concurso de agentes);
(iii)

fixação da pena-base no mínimo legal
, sob o argumento de fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, por constituírem elementares do próprio tipo penal;
(iv) aplicação do patamar máximo da atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena
;
(v) afastamento o concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP
, sob o argumento da prática de crime único;
(vi) modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

(B) MAYCON JOSÉ PEIXOTO: (i) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, considerando que os fundamentos empregados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais são integrantes da própria tipicidade do delito;
(ii) redução do percentual referente às causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas para 1/3 (um terço),
sob o argumento de fundamentação inidônea para utilização da fração máxima de 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria da pena.

Delimitadas as teses recursais, cabe pontuar que inexiste controvérsia quanto a aspectos relacionados à materialidade e autoria delitiva.

II.I. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO E
ADEQUAÇÃO DA MOTIVAÇÃO EMPREGADA NA SENTENÇA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 23/TJPA.

Nos recursos defensivos de SAMUEL SILVA PONTES e MAYCON JOSÉ PEIXOTO, ambos pleiteiam a exclusão das vetoriais negativadas na primeira fase da dosimetria, para fins de fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de motivação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais por constituírem elementares do próprio tipo penal, pugnando pela reforma do cálculo dosimétrico.

Assim, considerando que as teses são similares e que o juízo sentenciante efetuou a dosimetria da pena igualmente em relação aos apelantes SAMUEL e MAYCON, a análise dos argumentos veiculados nos recursos será feito conjuntamente neste tópico.

Feitas essas considerações, da análise da sentença objurgada observa-se que o juízo sentenciante efetuou a dosimetria da pena igualmente em relação aos crimes praticados contra às vítimas PIO COSTA BEBER STEFANELLO, JOSÉ DE ARRIBAMAR e ANA MARIA LEAL DE ARAÚJO, negativando desfavoravelmente para ambos os réus as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime,
enquanto as demais foram valoradas favoravelmente no
decisum
(ID 4625125).

Desta feita, verifica-se que o juízo de primeiro grau procedeu a valoração negativa da
culpabilidade
com base na motivação seguinte:

“Na culpabilidade examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo do dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o denunciado e seu comparsa após abordarem as vítimas e lhes despojaram de seus pertences e, a fim de evitar reação por parte destas, proferiram ameaças enquanto empreendiam fuga, causando temor acima do suficiente para a consumação do delito”

Como é cediço,
“
a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito”
(STJ, HC n. 448.811/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018).

No caso concreto, extrai-se do contexto fático-probatório que os apelantes efetivamente agiram com culpabilidade elevada, pois conforme assentado na sentença, a vítima PIO STEFFANELO afirmou que “os dois eram extremamente agressivos e após recolherem as joias e dinheiro, colocaram todos de cócoras em um canto do empreendimento comercial”, identificando Samuel como o assaltante que colocou a arma em seu pescoço no momento de retirar seu relógio, enquanto a vítima JOSÉ DE ARRIBAMAR relatou

que foram humilhados durante a execução do assalto e que o líder era Samuel que colocava todos “para um lado e para outro, colocava pra deitar e proferia ameaças de morte”. No mesmo sentido, a vítima ANA MARIA LEAL DE ARAÚJO declarou “que o rapaz moreno passou a arma para o rapaz branco que assumiu o comando e mandou que todos deitassem e passou a recolher tudo na loja” (ID 4625125, pág. 7), circunstâncias que, a toda evidência, configuram um
plus
de reprovabilidade na conduta, que desborda do tipo penal.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que
“o
especial modus operandi empregado na prática do delito, consubstanciado em expor a vítima à humilhação desnecessária [...], justificam validamente o aumento da pena-base, por desbordar do comum à espécie”
(AgRg no AgRg no AResp 1704035/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021), hipótese retratada nos autos, em que as vítimas foram submetidas a ofensas, humilhações e ameaças de morte, revelando imensa reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada pelos réus,
devendo ser mantida, desse modo, a valoração negativa do vetor “culpabilidade”.

Em relação a circunstância judicial da
personalidade
, sustenta a defesa que o magistrado singular se limitou a apontar como “violenta”, argumentando que a violência faz parte inerente do crime de roubo e que a valoração negativa demanda laudos técnicos que não constam nos autos.

Segundo a doutrina, a personalidade do agente
“refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, o seu temperamento. Incluem-se os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, entre outras”
(SCHMITT, Ricardo Augusto, Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 16 ed. rev. ampl. e atual., São Paulo:Editora Juspodivm, 2022, p. 158).

Seguindo essa linha de intelecção, a Corte Especial tem firmado entendimento de que
a exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito
(STJ, HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/03/2019), assentando que “para se atestar a personalidade negativa do réu, o magistrado deve utilizar-se de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada,
sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação”
(AgRg no REsp n. 1.406.058/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 27/4/2018), com fixação da tese de que
“para valoração da personalidade do agente é dispensável a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia
”.

Na espécie, restou demonstrado pelos elementos probatórios constantes nos autos, a personalidade violenta dos réus, aferida a partir do comportamento durante a execução delitiva, demonstrando insensibilidade, frieza e violência na ameaça às vítimas, justificando, portanto, a exasperação da pena basilar.

O vetor das
circunstâncias do crime
foi negativado pelo juízo singular sob o fundamento de que os réus, “verificando que haviam menos pessoas no interior da joalheria, munido de arma de fogo e em conjunto com seu comparsa, perpetraram o ilícito” (ID 4621125).

A despeito da inidoneidade da fundamentação empregada, baseada no uso de arma de fogo e concurso de agentes, causas de aumento de pena que devem ser consideradas somente na terceira fase do cálculo da pena, importa ressaltar que o entendimento do STJ é assente no sentido da possibilidade de revaloração das circunstâncias judiciais e afastamento da avaliação negativa, sem efetuar, contudo, a diminuição da pena-base anteriormente aplicada.

Segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça,
“o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do Réu”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 18/8/2022, cf.
https://bit.ly/3HBwFbQ
).

Outrossim,
“mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem”
(AgRg no HC n. 685017/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/10/2021).

Assentadas tais premissas, importa consignar que as
circunstâncias do crime
“são elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, entre outros” (SCHMITT, Ricardo Augusto, Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 16 ed. rev. ampl. e atual., São Paulo:Editora Juspodivm, 2022, p. 165).

Nesse contexto, verifica-se pelos elementos coligidos aos autos que o crime foi cometido em estabelecimento comercial, na presença de clientes e durante o dia, demonstrando grande ousadia dos réus e, portanto, maior grau de periculosidade, o que justifica a negativação do vetor das circunstâncias do crime,
“em razão do
modus operandi
do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, o que demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior”
(STJ, AgRg no HC n. 788.324/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023),
de maneira que a valoração negativa deve ser mantida, embora sob fundamento diverso.

Por fim, insurge-se a defesa contra a valoração desfavorável das
consequências do crime,
alegando que o fato de parte dos bens subtraídos não terem sido recuperados, não autoriza a negativação da referida circunstância judicial, pois a motivação empregada revela-se inerente ao tipo penal.

Com efeito, “
o fato de a
res furtiva
não ter sido recuperada e devolvida à vítima não é fundamento idôneo à exasperação da pena-base, uma vez que constitui elemento ínsito ao tipo penal
” (STJ,
HC n. 443.699/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018), sendo certo que
“não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído”
(STJ, REsp n. 1783637/PA, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 03/12/2019),
de maneira que não configura fundamento idôneo à exasperação da pena-base, impondo-se o
afastamento da avaliação negativa da referida circunstância judicial.

Não obstante, diante da permanência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime), não procede o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Súmula n. 23/TJPA).

Sendo assim, considerando que o preceito secundário do crime de roubo estabelece a pena reclusiva de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, tem-se que a elevação da pena-base acima do mínimo legal afigura-se proporcional no caso concreto, não merecendo a pena basilar, fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, qualquer reparo.

Destarte,
reajusto a dosimetria da pena, exclusivamente para adequar a fundamentação que alicerçou a valoração negativa das circunstâncias judiciais,
sem reflexos na quantidade da pena basilar fixada na sentença
.

II.II. RECURSO APELATÓRIO DE SAMUEL SILVA PONTES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA EXECUÇÃO DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO PREJUDICADO.

Em razões recursais, a defesa suscita a tese de
participação de menor importância do réu na prática do delito
, sob o argumento de que não tinha o domínio do fato, requerendo a aplicação do art. 29, § 1º, do CP.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial de primeiro grau, o pleito não merece prosperar, “pois depreende-se das provas colhidas na instrução processual que o apelante atuou em desígnios de vontade com o seu comparsa, sendo coautor do delito”, ressaltando que “embora a defesa do recorrente SAMUEL alegue que ele apenas teve sua conduta dirigida pelo outro apelante e que foi irrelevante para a efetividade da conduta, tal argumento não se sustenta diante da narrativa das vítimas”, consignando que “durante o desenrolar da ação criminosa, SAMUEL deteve o domínio funcional do fato por vários momentos (segurou a arma, ameaçou as vítimas, agrediu moralmente os ofendidos com xingamentos, ficou na guarda da chave do veículo utilizado para fuga e ainda determinou para onde as vítimas deveriam ir e permanecer, para não atrapalhar a prática do crime), sendo sua colaboração essencial para que o crime se consumasse, e sem a qual não teria ocorrido” (ID 4625131- pág. 3).

O juízo sentenciante, ao discorrer sobre a responsabilidade do réu SAMUEL SILVA PONTES, rechaçou a tese de participação de menor importância no ilícito penal, ressaltando que “as vítimas foram harmônicas em atestar a colaboração mútua dos denunciados Maycon e Samuel, que uniram forças numa verdadeira divisão de tarefas, o que impossibilita a aplicação da minorante de menor participação no crime” (ID 4625125 – pág. 13).

Ante o quadro, verifica-se que o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 1/9/2020).

A esse respeito, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “
não há como ser acatada a tese de participação de menor importância do acusado, quando emerge dos autos que o denunciado participou ativamente da prática do delito de roubo”.
Ademais, “
não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa”
(TJAM - APL: 06100826020178040001/AM, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 27/08/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018), hipótese retratada nos autos, de modo que não prospera a tese de participação de menor importância do réu na prática delitiva.

A defesa requer, ainda, o
afastamento

da causa de aumento do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do CP)
, sob o argumento de que o réu não efetuou disparos no momento do assalto,
e do

concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP),
em razão da participação de menor importância do réu na prática do crime.

Com efeito, o pleito defensivo não merece acolhida, pois restou clarificado pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo (ID 4624900, págs. 10/11), Laudo Pericial nº 2016.04.000022-BAL (ID 4624909, págs. 13/15), e depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo, que o crime foi praticado com emprego ostensivo de arma de fogo e em concurso de agentes, sendo corroborado pela confissão dos apelantes, conforme assentado na sentença guerreada (ID 4625125, págs. 7/10).

Importante registrar que a perícia atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo, constando que o revólver, calibre 38, continha cinco munições do mesmo calibre e estava em condições de funcionamento, apresentando resultado positivo para pólvora combusta e vestígios de disparos anteriores ao exame, de maneira que a alegação da ausência de disparo no momento da prática do crime é incapaz de infirmar a incidência da majorante, pois
“se os agentes perpetraram o delito de roubo mediante exibição de arma de fogo, cuja potencialidade lesiva fez-se atestada por laudo pericial, não tem lugar o decote da majorante retratada no art. 157, § 2º-A, I, do CP
” (TJMG, Apelação Criminal n, 1.0447.20.000344-3/001, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 10/11/2022, 2ª Câmara Criminal, Data da Publicação: 17/11/2022).

Da mesma forma, não há que se falar em menor participação do réu na prática do crime para afastar a majorante do concurso de agentes,
“
devidamente comprovado tanto pela prova oral judicial quanto pela prova extrajudicial, que individualizaram, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas”
(TJSP, APL: 00141741020138260050/SP, Relator Des. Airton Vieira, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015), como se deu na espécie.

Em sequência, a defesa do apelante requer, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo juízo sentenciante na fase intermediária do cálculo dosimétrico, a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços), alegando que a confissão da prática do delito foi utilizada como fundamento da condenação, o que justificaria a redução da pena.

A esse respeito, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
“o réu
fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Não obstante, oportuno consignar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, conforme diretriz jurisprudencial da Corte Superior.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do CP, reduzindo a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão (ID 4625125 – pág. 19).

Nesse sentido, da análise do contexto fático probatório conclui-se que a redução da atenuante encontra-se proporcional e razoável para o caso concreto, sobretudo porque o apelante, para eximir-se da culpa na participação do crime, afirmou em juízo que a ideia do assalto foi do corréu Maycon (ID 4625125 – pág. 9), além de haver declarado na esfera policial que não havia subtraído nenhum valor em dinheiro das vítimas (ID 4624899, págs. 17/18), versão divorciada da prova dos autos, pois uma das vítimas relatou o roubo da quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Sendo assim, conclui-se que a confissão do réu não foi preponderante para a elucidação do caso, máxime porque apenas parte da
res furtiva
foi recuperada e devolvida às vítimas, tampouco serviu de fundamento primordial para a condenação, diante da existência de outras provas de culpabilidade nos autos, de maneira que não se justifica a aplicação do patamar máximo de redução em razão da circunstância atenuante reconhecida na sentença.

Por derradeiro, pleiteia a defesa que seja
afastado o concurso formal de crimes estabelecido no art. 70 do CP,
sob o argumento da prática de crime único e, ao final, a
modificação do regime de cumprimento da pena

para o semiaberto
.

Segundo entendimento pacificado da Corte Superior,
“praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
” (AgRg no HC n. 804.301/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 18/08/2023).

No caso em apreço, o conjunto probatório é apto a comprovar que, mediante uma só ação, os apelantes praticaram três crimes de roubo contra vítimas diversas, de modo que agiu com acerto o juízo sentenciante no tocante à aplicação do concurso formal previsto no art. 70 do CP, aumentando a pena na fração de 1/6 (um sexto), de modo que não se vislumbra ilegalidade a ser reparada sob esse prisma.

Em relação a tese de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, resta prejudicado o pedido em razão da manutenção do
quantum
de pena aplicada na sentença, de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que exige o regime inicial fechado para cumprimento, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, “a”, do CP.

II.III. RECURSO APELATÓRIO DE MAYCON JOSÉ PEIXOTO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE 1/2 (METADE) PARA 1/3 (UM TERÇO) DO
QUANTUM
MAJORADO PELA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS), NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDENTE.

Relativamente ao pedido de reforma da sentença para redimensionar a pena-base para o mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, consigno que a tese suscitada foi apreciada no item “II.I” acima, juntamente com o pleito similar formulado pela defesa do apelante SAMUEL SILVA PONTES, ocasião em que foi reajustada a dosimetria da pena, exclusivamente para adequar a fundamentação que alicerçou a negativação das circunstâncias judiciais,
sem reflexos na quantidade da pena basilar fixada na sentença
.

Desse modo, passo a análise do pleito de redução para o percentual de 1/3 (um terço), relativo às causas de aumento, formulado pela defesa do apelante. Alega-se, no ponto, que o juízo sentenciante utilizou-se da fração de 1/2 (metade) para aumentar a pena, em razão das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, sem fundamentação idônea para tanto, requerendo a majoração no
quantum
mínimo estabelecido em lei.

Ressalte-se que
a valoração da majorante relativa ao emprego de arma de fogo obedecerá ao regime legislativo em vigor à época do fato delituoso, cometido em 14/01/2016, não estando sujeito, portanto, aos rigores da Lei n. 13.654/2018
. Com isso, presta-se obediência ao postulado da vedação da aplicação de
novatio legis in pejus
, bem como respeita-se o princípio da continuidade normativa típica, incidente ao caso conforme salientado pela jurisprudência pátria (vide TJAM,
ApCrim n. 0602051-17.2018.8.04.0001
, Relator Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, Primeira Câmara Criminal, DJe 18/07/2019, cf.
https://bit.ly/3VsL4vn
).

Outrossim, oportuno consignar que a

jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“para a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória”
(STF, HC 213183 AgR/SC, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, DJe 31/03/2023).

Não obstante, conforme ressaído alhures, é permitido ao juízo
ad quem
, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, adequar a fundamentação mediante nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa,
“sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final”
(STJ, AgRg no HC n. 822.114/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

In casu,
a despeito da ausência de fundamentação concreta na sentença, da análise do contexto fático-probatório verifica-se a existência de elementos que justificam a manutenção do percentual aplicado em 1/2 (metade), em razão das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.

Nessa senda, clarifico que o crime de roubo foi cometido com emprego de arma de fogo municiada com 05 (cinco) cartuchos intactos, constando no Laudo Pericial nº 2016.04.000022-BAL que a arma detinha potencial lesivo e estava em condições de funcionamento, apresentando resultado positivo para pólvora combusta e vestígios de disparos anteriores ao exame (ID 4624909, págs. 13/15).

Ressalte-se que a procedência da arma de fogo utilizada para a prática do roubo foi atribuída ao apelante Maycon, que teria trazido de Mato Grosso, conforme consta nas declarações de Samuel feitas na polícia (ID 4624899 – pág. 17/19), embora esse fato tenha sido negado por Maycon, que disse que quem arrumou a arma foi Samuel (ID 4684899 – pág. 22).

Some-se a isso o fato de que a arma foi utilizada ostensivamente no momento do crime pelos apelantes, conforme declarações das vítimas, sendo empregada como instrumento de intimidação e ameaça, demonstrando a gravidade concreta da prática criminosa e a periculosidade dos acusados, revelada no
modus operandi
do delito.

Outrossim, o delito de roubo foi praticado em concurso de agentes, sendo que, mediante uma só ação, os acusados praticaram três crimes de roubo, atingindo vítimas e patrimônios diferentes.

Neste cenário, a potencialidade lesiva atestada por exame pericial e o porte ostensivo de arma de fogo municiada, com uso explícito para intimidação e ameaça das vítimas, bem como a prática do crime em concurso de agentes, além de autorizar a incidência das majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, são circunstâncias idôneas para fundamentar o aumento da pena na fração de 1/2 (metade), em respeito à Súmula n. 443 do STJ.

Assim, diante da ponderação dos fatos e circunstâncias acima delineados,
mantenho o
quantum
de metade pela incidência das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, na terceira fase da dosimetria da pena.

Destarte,
ressalvado a readequação dos fundamentos da dosimetria da pena,
verifica-se que as demais argumentações trazidas nos recursos apelatórios não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, ressaindo inexistir, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação, ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado além dos estreitos limites dos pleitos deduzidos em sede recursal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO do pedido preliminar para recorrer em liberdade em
razão da absoluta inadequação da via eleita
e, no mais,
CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos por SAMUEL SILVA PONTES e MAYCON JOSÉ PEIXOTO, para DAR PARCIAL PROVIMENTO
a fim de readequar os fundamentos da dosimetria da pena,
sem reflexos na quantidade de reprimenda fixada,
mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive com relação ao regime inicial de cumprimento, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/12/2023